Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIMENTO. CUMPRIMENTO DAS SUGESTÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO COMO REQUISITO OBRIGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS CUMPRIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. A determinação de realização de exame criminológico está condicionada ao critério discricionário do juiz, que analisará a sua efetiva necessidade considerando as peculiaridades do caso concreto.

2. Não se mostra razoável condicionar a progressão de regime prisional ao cumprimento das sugestões do exame criminológico quando o sentenciado já cumpriu o requisito temporal e não praticou falta disciplinar grave.

3. Recurso conhecido e desprovido.